Tribunal: STF
Processo: Pet 12100
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Inquérito instaurado em virtude da presença de fortes indícios e significativas provas apontando a existência de uma verdadeira organização criminosa, de forte atuação digital e com núcleos de produção, publicação, financiamento e político absolutamente semelhantes àqueles identificados no Inq. 4.781/DF, com a nítida finalidade de atentar contra a Democracia e o Estado de Direito; o que, em tese, caracteriza os crimes previstos no art. 18, art. 22, I e IV e art. 23, I, II e IV, todos da Lei 7.170/83 (então vigente); art. 2º, da Lei 12.850/13; art. 1º, I e II, art. 2º, I, ambos da Lei n. 8.137/90; art. 22, parágrafo único, da Lei 7.492/86 e art. 1º da Lei 9.613/98.



    Conforme destacado pela Polícia Federal,a investigação está relacionada com a atuação de organização criminosa com cinco eixos de atuação:



    i) ataques virtuais a opositores;



    ii) ataques às instituições (STF, TSE), ao sistema eletrônico de votação e à higidez do processo eleitoral;



    ii) tentativa de Golpe de Estado e de Abolição violenta do Estado Democrático de Direito;



    iv) ataques às vacinas contra a Covid-19 e às medidas sanitárias na pandemia e;



    v) uso da estrutura do Estado para obtenção de vantagens, o qual se subdivide em: v.1) uso de suprimentos de fundos (cartões corporativos) para pagamento de despesas pessoais; v.2) Inserção de dados falsos de vacinação contra a Covid-19 nos sistemas do Ministério da Saúde para falsificação de cartões de vacina (Pet 10.405/DF); e v.3) Desvio de bens de alto valor patrimonial entregues por autoridades estrangeiras ao ex-Presidente da República, JAIR MESSIAS BOLSONARO, ou agentes públicos a seu serviço, e posterior ocultação com o fim de enriquecimento ilícito (Pet 11.645/DF).



    Nessa investigação, a Polícia Federal abordou, especificamente, fatos relacionados ao eixo de atuação "tentativa de Golpe de Estado e de Abolição violenta do Estado Democrático de Direito", com operação de núcleos e cujos desdobramentos se voltavam a disseminar a narrativa de ocorrência de fraude nas eleições presidenciais, antes mesmo da realização do pleito, de modo a viabilizar e, eventualmente, legitimar uma intervenção das Forças Armadas, com abolição violenta do Estado Democrático de Direito, em dinâmica de verdadeira milícia digital, à semelhança do procedimento já adotado pelo autointitulado GDO (gabinete do ódio), investigado no Inq. 4.781/DF. 



    Em 7/3/2024, concedi a liberdade provisória a BERNARDO ROMÃO CORREA NETO mediante a imposição cumulativa de seguintes medidas cautelares. Determinei, ainda, nos termos do artigo 319, VI do Código de Processo Penal, o afastamento do exercício das funções de seu cargo de Coronel do Exército, com comunicação imediata ao Comandante do Exército.



    Em 23/8/2024, flexibilizei as medidas cautelares, autorizando BERNARDO ROMÃO CORREA NETO a ausentar-se da Comarca de sua residência, notadamente para deslocar-se até as cidades de Fortaleza/CE e Paracuru/CE, nos endereços indicados na petição STF nº 100.736/2024, durante o período estritamente necessário da realização do tratamento do seu genitor, de modo que, em razão desses deslocamentos, a apresentação semanal perante o juízo fiscalizador das medidas cautelares, excepcionalmente, poderá ocorrer por videoconferência.



    Após diversas diligências realizadas pela Polícia Federal, inclusive inúmeras representações à autoridade judicial, devidamente deferidas (fls. 600-734 e 736-757 da Pet 12.100/DF; fls 529-611 da Pet 13.236/DF), com parecer favorável da PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA (fls. 510-525 e 595-598 da Pet 12.100/DF; fls. 512-527 da Pet 13.236/DF), a autoridade policial apresentou o RELATÓRIO Nº 4546344/2024 (2023.0050897-CGCINT/DIP/PF PROCESSO JUDICIAL nº PET 12.100/DF INQ Nº 4.874/DF), concluindo pelo indiciamento de 37 (trinta e sete) pessoas como incursas nas penas do artigo 2º, II, da Lei 12.850/13 e artigos 359-L e 359-M, ambos do Código Penal.



    Em decisão de 26/11/2024, retirei o sigilo da presente investigação e determinei:



    (1) A JUNTADA DO RELATÓRIO FINAL apresentado pela Polícia Federal aos autos (Relatório nº 4546344/2024 2023.0050897-CGCINT/DIP/PF);



    (2) A DIGITALIZAÇÃO INTEGRAL desta PET 12100/DF (18 volumes) e das seguintes investigações citadas no relatório final da Polícia Federal e que serão alocadas como anexos, Inq. 4.874/DF (966 eDocs.), Pet 9.005/DF (anexo 70 do Inq. 4.781 7 volumes), Pet 11.085/DF (1 volume), Pet 12.080/DF (1 volume) e Pet 13.236/DF (3 volumes).



    Foram deferidos pedidos de vista realizados pelos investigados AUGUSTO HELENO RIBEIRO PEREIRA, HÉLIO FERRERRA LIMA, JAIR MESSIAS BOLSONARO, JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA E SILVA, LUCAS GUERELLUS, MAURO CÉSAR BARBOSA CID, MÁRIO FERNANDES, MARCELO COSTA CÂMARA, RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA, TÉRCIO ARNAUD TOMAZ, WALTER SOUZA BRAGA NETTO e WLADIMIR MATOS SOARES, mantido o sigilo da Pet 11.767/DF, relativa ao acordo de colaboração premiada de MAURO CÉSAR BARBOSA CID, em razão da existência de diligências em curso e outras em fase de deliberação que, portanto, estão acobertadas pelo sigilo, não implicando em violação à Súmula Vinculante 14/STF 



    Também em 26/11/2024, a PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA se manifestou pelo compartilhamento dos elementos de prova colhidos na Pet 12.100 com os Inqs. 4.781/DF e 4.874/DF, para formação de sua opinio delicti, requerendo nova concessão de vista para manifestação sobre o relatório final das investigações (petição STF nº 152.832/2024), o que deferi em 26/11/2024 (eDoc. 685).



    Em 28/11/2024, a Defesa de BERNARDO ROMÃO CORRÊA NETTO requereu a “imediata revogação de todas as medidas cautelares impostas ao Requerente” e “o fornecimento de cópia integral (acesso via processo eletrônico) do inquérito policial e seus desdobramentos, bem como, do relatório final da Polícia Federal, para fins de exercício pleno do direito de defesa” (eDoc. 755).



    É o relatório. DECIDO.



    Conforme relatado, em 7/3/2024, concedi a liberdade provisória a BERNARDO ROMÃO CORREA NETO mediante a imposição cumulativa de seguintes medidas cautelares:



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela pela Secretaria da Administração Penitenciária do Distrito Federal/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado na audiência de custódia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante o Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 48 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (v) Proibição de utilização de redes sociais próprias ou por terceira pessoa;



    (vi) Proibição de comunicar-se com os demais investigados da presente PET, por qualquer meio, inclusive, por intermédio de terceiros.



    Determinei, ainda, nos termos do artigo 319, VI do Código de Processo Penal, o afastamento do exercício das funções de seu cargo de Coronel do Exército, com comunicação imediata ao Comandante do Exército.



    Efetivamente, as medidas cautelares aplicadas, de forma alternativa ao cárcere, se mostravam, e ainda se mostram, necessárias e adequadas, nos termos do art. 282 do Código de Processo Penal.



    Nesse sentido observo que os autos encontram-se com a Procuradoria-Geral da República para análise do Relatório Final apresentado pela Polícia Federal, ao passo que se torna prematuro o acolhimento do pleito do indiciado, dada a gravidade concreta das condutas que lhe são impostas, como o de fazer parte de núcleos responsáveis por incitar militares a aderirem a Golpe de Estado e ao operacional a ações golpistas que culminaram, inclusive, nos atos de 8/1/2023.



    Logo, ausentes alterações fáticas desde a decisão que substituiu a prisão preventiva por medidas cautelares dispostas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    Sob outro enfoque, em 26/11/2024 consignei que, embora a necessidade de cumprimento das inúmeras diligências determinadas exigisse, a princípio, a imposição de sigilo a diversas Pets conexas, onde são realizadas as medidas investigativas, é certo que, diante da apresentação do relatório final e do cumprimento das medidas requeridas pela autoridade policial, não há necessidade de manutenção da total restrição de publicidade (HC 88.190, Relator, Min. CEZAR PELUSO; Inq. 4831, Rel. Min. CELSO DE MELLO). 



    Neste contexto, retirei o sigilo da investigação, tendo o requerente e seus advogados total acesso ao seu conteúdo (art. 93, IX, da CF/88).



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX e § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO o requerimento de revogação de medidas cautelares e JULGO PREJUDICADO o requerimento de acesso ao inquérito policial, formulados por BERNARDO ROMÃO CORRÊA NETTO.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente